Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-44.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013108-44.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO SILVA BORGES - CPF: 018.574.721-36 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VÁLIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SANDRO SILVA BORGES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento celebrado com BANCO PAN S.A. para aquisição de motocicleta Honda CG 160, ano 2020/2021. A sentença determinou o cancelamento da cobrança de seguro prestamista e a restituição simples dos valores pagos indevidamente, mas não se manifestou sobre a alegada abusividade dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de inscrição suplementar na OAB/MT compromete a capacidade postulatória da advogada do apelante; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados em 2,36% ao mês e 32,28% ao ano configuram abusividade em face da taxa média de mercado vigente à época da contratação; (iii) saber se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual está validamente pactuada; e (iv) saber se a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 caracteriza onerosidade excessiva ou abusividade.

III. Razões de decidir

3. A mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MT não retira a capacidade postulatória do advogado, constituindo irregularidade meramente administrativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassa significativamente o limite de uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, caracterizando abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual mostra-se válida em face da expressa previsão contratual e da autorização legal contida na Medida Provisória no 2.170-36/2001, observando-se os parâmetros estabelecidos pelas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tarifa de registro de contrato no montante de R$ 316,00 encontra amparo legal e jurisprudencial, não configurando onerosidade excessiva, sendo necessária para a constituição válida da garantia fiduciária, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A acentuada discrepância entre o valor originalmente financiado e o montante final exigido evidencia onerosidade excessiva resultante da aplicação de encargos abusivos, configurando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios ao percentual da taxa média de mercado praticada à época da contratação, correspondente a 1,60% ao mês e 21,40% ao ano, com devolução simples dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade, impondo-se sua limitação ao índice médio praticado à época da contratação. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada e autorizada por lei. 3. A tarifa de registro de contrato é lícita quando não demonstrada onerosidade excessiva ou ausência de prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V, e 51, §1o; CPC, art. 103; Lei no 8.906/94, arts. 7o e 10o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STF, Tema 33, MP 2.170-36/2001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
SANDRO SILVA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada n. 1013108-44.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
‘1) Determinar o cancelamento da cobrança e do possível contrato alusivo ao seguro prestamista contestado; 2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma simples da quantia paga indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso.’

Alega o recorrente que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar válida a integralidade do contrato bancário, sustentando que não foram observados os princípios basilares do direito contratual consumerista. Em suas palavras,
“[...] não basta a mera formalização contratual para considerar que seja válido, sob a ótica da legislação que o regula, devendo ser considerado diversos fatores que passaremos a expor [...]”,
destacando-se, entre eles, os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio nas relações de consumo.

Argumenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento superaram, de forma considerável, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ensejando evidente abusividade.

Sustenta que a taxa aplicada foi de 32,28% a.a. (2,36% a.m.), ao passo que a média de mercado era de 19,20% a.a. (1,47% a.m.), requerendo, por conseguinte, o recálculo das prestações com base na média mercadológica.

Ainda, aduz a ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias não suficientemente esclarecidas, inclusive sem comprovação de prestação efetiva dos serviços cobrados, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Alega, também, que a forma de capitalização dos juros adotada pela instituição financeira — supostamente diária, mediante uso da Tabela Price — não foi devidamente informada ao consumidor, violando os artigos 6o, III, 46 e 52, II do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pleiteia a declaração de abusividade da cláusula de capitalização, com readequação das prestações em consonância com o regime de capitalização simples.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a total procedência da ação revisional, com a consequente readequação do contrato segundo os princípios do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ, mormente nos temas 234, 246 e 958.

Isenção do preparo, id. 289712884.

Manifestação da apelada, id. 289063968.

Despacho de intimação da apelante, id. 290644351

Manifestação da apelante, id.

292587856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
SANDRO SILVA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada n. 1013108-44.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
‘1) Determinar o cancelamento da cobrança e do possível contrato alusivo ao seguro prestamista contestado; 2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma simples da quantia paga indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso.’

Extrai-se da exordial que a parte autora, ora apelante, celebrou com a instituição demandada contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo automotor, tendo sido avençado o pagamento de entrada no valor de R$ 3.935,00 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais), complementado por 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 388,38 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), referentes ao crédito concedido para a aquisição do bem descrito como motocicleta da marca Honda, modelo CG 160, ano 2020/2021, placa RAR8I99.

Sustenta a parte apelante a presença de cláusulas contratuais abusivas, notadamente quanto à fixação de parcelas em valor superior ao efetivamente devido, bem como a prática de condutas reputadas ilícitas pela instituição financeira, consistentes na imputação de encargos referentes ao registro e ao seguro do bem, comissão de permanência e, ainda, na cobrança de juros remuneratórios superiores à média praticada pelo mercado, com incidência de capitalização indevida.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Posto isto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) Determinar o cancelamento da cobrança e do possível contrato alusivo ao seguro prestamista contestado;

2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma simples da quantia paga indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC.

Pois bem.

- DA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR

De início, a parte apelada em contrarrazões suscita a irregularidade de representação processual por ausência de inscrição suplementar da advogada da parte apelante, na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso.

Pois bem.

Como se sabe, consoante o art. 103 do Código de Processo Civil, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, o Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906 /94), disciplina que o advogado deverá realizar inscrição principal no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, bem como inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, assim entendida quando patrocinar mais de cinco causas na referida localidade, conforme artigos 7o e 10o, in verbis:

“Art. 7o São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.”

Portanto, conferindo interpretação sistêmica aos diplomas citados, extrai-se que a irregularidade em relação à ausência de inscrição suplementar
não acarreta vício na representação,
já que Lei Adjetiva Civil não condiciona a capacidade postulatória à apresentação de inscrição suplementar do advogado.

Nessa esteira, a despeito do que afirmou o apelado, a mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MT não retira a capacidade postulatória da advogada da parte apelante, constituindo irregularidade no âmbito administrativo.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que tal fato,
quando muito, gera apenas uma infração administrativa ou disciplinar.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art.
535
do
Código de Processo Civil
. 2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (
AgRg no REsp 1.398.523/RS
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt no AREsp: 639438 MT
2014/0333512-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões.

- DO MERITO RECURSAL

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade das cláusulas contratuais questionadas pelo apelante, quais sejam: a) juros remuneratórios; b) capitalização de juros; c) tarifa de registro de contrato; e d) forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

Dos juros remuneratórios

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a
Súmula n. 382
:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Conforme o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, observa-se um eventual excesso quando a taxa de juros remuneratório exigidos distancia-se da taxa média de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em análise, extrai-se do contrato em questão (ID 175001787) que a taxa de juros pactuada foi de 2,36% ao mês e 32,28% ao ano.

A taxa média de juros para a modalidade contratada, divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (Dezembro/2020), era de
1,60% ao mês e 21,40% ao ano,
conforme extrai do site do Banco Central;
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-12-10

Verifica-se, pois, que a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes
ultrapassa
o limite correspondente a 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras à época da contratação, conforme parâmetro estabelecido pelo Banco Central do Brasil, e, por isso,
a abusividade neste caso está caracterizada
, de modo que a demanda encontra-se inserida na
excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios
, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos referidos juros, consoante delimitado na sentença.

Não se trata, portanto, de mera variação decorrente das características específicas da operação ou do perfil do contratante, mas de uma discrepância significativa que onera excessivamente o consumidor, sem justificativa objetiva demonstrada nos autos pelo banco apelado.

Cabe ressaltar que o contrato de financiamento de veículo possui garantia real (alienação fiduciária), o que reduz consideravelmente o risco da operação para a instituição financeira e não justifica a aplicação de taxa tão elevada em comparação à média praticada no mercado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 16/05/2022. Publicação: 18/05/2022).

“Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Relator: Cauduro Padin. Julgamento: 05/11/2021. Publicação: 05/11/2021).

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 02/02/2022. Publicação: 08/02/2022).

Consoante anteriormente delineado, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve haver equilíbrio nas relações contratuais de financiamento, especialmente no que tange à estipulação das taxas de juros, de modo a evitar excessiva onerosidade para o consumidor. Assim, impõe-se, como medida de rigor, a reforma da sentença no ponto, a fim de viabilizar a revisão contratual pleiteada, com a consequente limitação da taxa de juros remuneratórios ao índice médio de mercado fixado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme delineado nos autos.

A acentuada discrepância entre o valor originalmente financiado (R$ 11.088,13) e o montante final exigido (R$18.642,24) evidencia a ocorrência de onerosidade excessiva, resultante da aplicação de encargos abusivos, o que configura
patente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, em afronta ao disposto no art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário,
reconheço a abusividade
d
a taxa de juros pactuada
, determinando sua adequação à taxa média de mercado vigente no momento da contratação, qual seja,
1,60% ao mês e 21,40% ao ano.

- Da capitalização de juros.

No que tange à capitalização de juros, o contrato objeto da presente demanda foi celebrado em 21/02/2022, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), que em seu art. 5o dispõe:
"Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano."

O art. 5o da referida Medida Provisória já foi objeto de julgamento pelo C. STF (Tema 33), sendo firmada a tese:
"Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional."

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática mostra-se juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Nessa linha, convém reproduzir o seguinte entendimento do C. STJ:
"Por 'expressamente pactuada' deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros'
(REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)."

Analisando o contrato firmado entre as partes, infere-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, estando igualmente estipuladas no referido pacto as taxas de juros mensal e anual.

- Tarifas de Registro de Contrato

A respeito da tarifa de registro de contrato após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”

Não obstante à alegação do apelante de que o banco não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, verifica-se que o ônus da prova foi invertido na fase inicial do processo, cabendo ao banco à comprovação da regularidade da cobrança.

Nesse sentido, observa-se que o apelado juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, no qual consta expressamente a cobrança da tarifa de registro e de avaliação do bem.

Quanto ao valor cobrado de R$ 316,00(trezentos e dezesseis reais) não vislumbro onerosidade excessiva, tratando-se de montante compatível com o serviço prestado e com os valores praticados no mercado.

Vale ressaltar que o registro do contrato é uma obrigação legal para a constituição válida da garantia fiduciária, não se confundindo com o serviço de gravame veicular.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o serviço de registro não foi efetivamente prestado ou que o valor cobrado foi excessivo, ônus que lhe competia, uma vez que a simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar a legalidade da cobrança.

Em situações análogas, esta Câmara de Direito Privado já se manifestou pela validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e cadastro, quando não demonstrada a abusividade ou a não prestação do serviço:

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS .TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA N.o 566 E TEMA REPETITIVO 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N.o 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. INDEVIDA. DESPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2 . O apelante alegou a cobrança de tarifas abusivas, apontando a ilegalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato, e a contratação de seguro prestamista. Também argumentou que os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira foram superiores à taxa contratada e, ao fim, postula pela restituição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão consiste em verificar se houve abuso na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, na contratação de seguro de proteção financeira, se a instituição financeira aplicou juros remuneratórios superiores à taxa pactuada e se ocorreu pagamento a maior para determinar a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tarifa de registro de contrato foi considerada legal, não havendo onerosidade excessiva, conforme previsto no Tema Repetitivo 958 do STJ e no art . 1.361, § 1o, do Código Civil, não sendo comprovado o não registro do contrato no DETRAN.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida para contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN no 3 .518/2007, conforme estabelecido na Súmula no 566 do STJ, e o valor contratualmente estipulado foi considerado razoável.

6. Quanto ao seguro de proteção financeira, a adesão foi voluntária e ocorreu de forma separada do contrato de financiamento, não havendo venda casada, em consonância com o Tema Repetitivo no 972 do STJ.

7 . Não houve prova de que os juros remuneratórios aplicados foram abusivos, pois estavam dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo o cálculo do apelante incorreto ao desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET).

8. Inexistindo pagamento indevido, é incabível a repetição do indébito.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “Em se tratado de consumidor absolutamente capaz e não ocorrendo vícios de consentimento no ato da contratação do mútuo, não há que se falar em nulidade da contratação. Inteligência dos arts . 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.” “O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” “Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp . 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” “São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva . Inteligência do Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 1.361, § 1o, do Código Civil.” “É válida a cobrança de tarifa de cadastro, no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, para contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n . 3.518/2007, em 30/4/2008, nos termos do enunciado da Súmula n.o 566 do Superior Tribunal de Justiça.” “Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações . Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.” “Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000314720248110012, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Portanto, considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema e as circunstâncias específicas do caso concreto, não vislumbro ilegalidade nas cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, tal como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Assim,
mantida a legalidade das tarifas de registro de contrato,
não havendo motivos para reforma do julgado neste ponto.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que restou configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros remuneratórios, a sentença deve ser reformada,
para adequar os juros aplicados à época da contratação, para a taxa média informada pelo BACEN, qual seja, 1,60% ao mês e 21,40% ao ano.

De conseguinte, determina-se a devolução,
na forma simples
, dos valores pagos com juros abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

Repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração de cobrança indevida com má-fé, o que também não restou evidenciado nos autos.

Havendo dúvida razoável quanto à legalidade da cobrança e ausência de dolo ou má-fé, impõe-se, quando muito, a restituição simples.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos,
“in verbis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REJEITADA A PRELIMINAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a previsão de ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp . 1.578.553/SP), portanto, inexiste abusividade na sua cobrança
. 3 .
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).
” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção . J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013). 4.
A Segunda Seção do e . STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos ( CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1 .255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel . Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,DJe 11/12/2013). 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
. 6.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
. 7.
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018861-86.2023.8.11 .0015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023) (destaquei)

“APELANTE: MAURO ROCHA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente . Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Sandro Silva Borges e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a sentença recorrida, tão somente para determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios ao percentual da taxa média de mercado praticada à época da contratação, conforme parâmetro divulgado pelo Banco Central do Brasil, correspondente a 1,60% (um vírgula sessenta por cento) ao mês e 21,40% (vinte e um vírgula quarenta por cento) ao ano.

Em razão do desfecho do julgamento e considerando o labor adicional desenvolvido em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a base de cálculo anteriormente fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025